Tribunal: TJES
Processo: 5008990-88.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008990-88.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: FELIPE PAIVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER SE SURPREENDIDO COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME POR DÉBITOS DESCONHECIDOS ORIGINADOS DE UMA CONTRATAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. RELATA NUNCA TER RESIDIDO NAQUELE ESTADO. A DEMANDADA ARGUIU QUE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO FOI LÍCITA E O CONSUMIDOR CHEGOU, INCLUSIVE, A PROCEDER COM O PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA E CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU PLEITEOU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO RESTOU PROVADO NOS AUTOS A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEMANDADA PELA PARTE AUTORA. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO: “(...)
A toda evidência o requerido não prova o fato alegado como impeditivo do direito pleiteado pelo demandante, sequer colaciona aos autos instrumento de contrato. O requerente comprova que seu nome foi negativado no SPC e SERASA por débito oriundo do contrato de prestação de serviço. Contudo, o requerido não provou de forma inequívoca qualquer contrato firmado pelo requerente, somado a isto milita em favor do requerente a inversão do ônus da prova. A conduta do requerido resultou grave, e afetou o patrimônio ideal do requerente, porquanto ficou impossibilitado de receber produtos e serviços no sistema de crédito, até negativação feito pela Oi, merecendo reparo nas devidas proporções. (..
.)”. A REQUERIDA NÃO COLACIONOU PROVAS DA CONTRATAÇÃO DA TELEFONIA FIXA E INTERNET, CONFORME ADUZIDO EM SUA DEFESA. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR ANTE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME POR DÍVIDA DESCONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.